Tribunal: TCU
Processo: 006.307/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6496/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 5514/2025-TCU-Primeira Câmara , para correção do erro material abaixo indicado, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. 1o parágrafo do Acórdão 5514/2025 - 1aC Onde se lê: "Trata-se do ato de aposentadoria de Jose Walter Pereira da Silva, emitido" (...) Leia-se: Trata-se do ato de aposentadoria de Jose Valter Pereira da Silva, emitido (...) Item "a" do Acórdão 5514/2025 - 1aC Onde se lê: "a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Jose Walter Pereira da Silva, recusando o respectivo registro;" Leia-se: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Jose Valter Pereira da Silva, recusando o respectivo registro; 1. Processo TC- Processo 006.307/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Jose Valter Pereira da Silva (XXX.082.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.